Tribunal: STF
Processo: Rcl 59939
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL POR EXTENSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo Município de Itobi, contra acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1000943-35.2022.8.26.0129, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.
 
2.	O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado estendeu revisão geral anual para categoria profissional expressamente excluída pela Lei municipal nº 2.090, de 2020, em expressa violação à jurisprudência desta Suprema Corte e ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante deste STF.
 
3.	Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, no que tange à extensão da revisão geral anual à categoria profissional do magistério da educação básica, excluída do diploma legal.
 
4.	O Colégio Recursal da 43ª Circunscrição Judiciária – Casa Branca prestou as informações (e-doc. 15). Relata, em suma, acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões.
 
5.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 20/12/2023 (e-doc. 18).
 
6.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 20):
 
“Direito administrativo. Reclamação. Sistema remuneratório. Pleito que busca cassar o acórdão reclamado por inobservância à súmula vinculante 37. 
1. O Juízo reclamado manteve a concessão de aumento à beneficiária, com base em Lei Municipal que expressamente afastou o reajuste aos vencimentos de seu cargo público, baseado em norma de lei complementar municipal que prevê, de forma genérica, que a revisão geral entrará em vigor sempre na mesma data “qualquer que seja o quadro a que pertençam”, em clara inobservância ao enunciado n. 37 da súmula vinculante. 
2. Pela procedência da reclamação, para que seja cassado o acórdão proferido pelo Juízo reclamado no julgamento do recurso inominado n. 1000943- 35.2022.8.26.0129.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo reclamado, do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:
 
E. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
 
11.	Por meio da decisão impugnada, o Tribunal reclamado manteve a concessão de aumento à ora beneficiária, com base em lei municipal que expressamente afastou o reajuste aos vencimentos de seu cargo público, baseado em norma de lei complementar municipal que prevê, de forma genérica, que a revisão geral entrará em vigor sempre na mesma data qualquer que seja o quadro a que pertençam, em clara inobservância ao paradigma vinculante apontado.
 
12.	A Lei municipal nº 2.090, de 2020, que dispõe sobre “revisão anual geral da remuneração dos servidores da Prefeitura Municipal para o ano de 2020”, em seu art. 1º, § 2º, excluiu o acréscimo do índice de 4,48% aos vencimentos dos cargos que já tivessem sido reajustados por meio de lei própria. Vejamos a redação do dispositivo em questão:
 
“Art. 1º Fica concedida a Revisão Geral Anual a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Itobi para o ano de 2020, atualizando-se o salário base atual, fixado em lei, nos termos do inciso X, do Artigo 37, da Constituição Federal.
§ 1º Fica instituído para a revisão geral anual dos servidores para o ano de 2020 o índice de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento), tendo como base o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). 
§ 2º Esta revisão geral anual não incidirá sobre os vencimentos dos cargos que já tiveram seus valores reajustados em lei própria do corrente exercício.”
 
13.	Repiso que o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimento de servidores públicos, ainda que sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
1.	Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.
2.	O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 
3.	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”
(ARE nº 925.296-Agr/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2017, 15/05/2017; grifos nossos).
 
14.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante deste STF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator